Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-53.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. DECLARAÇÕES NA FASE POLICIAL CORROBORADAS PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E EM DEPOIMENTO JUDICIAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE AGRAVANTE GENÉRICA. INCREMENTO DA PENA-BASE SUPERIOR À FRAÇÃO DE UM SEXTO. REDUÇÃO. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. NECESSIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9o, CP) por intermédio de conjunto probatório sólido, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo quando os relatos das vítimas (mãe e filha) são compatíveis com as lesões descritas nos Laudos de Exame de Corpo de Delito, e o próprio acusado admitiu, parcialmente, a autoria das investidas.
2. Os delitos cometidos em contexto de violência doméstica são marcados pela clandestinidade. Assim, mesmo quando não são praticados na intimidade do lar, em regra, são executados longe do olhar de terceiros ou somente na presença de familiares ou amigos mais próximos. Diante desse cenário, as declarações das vítimas assumem relevância especial, de modo que, quando os seus relatos são marcados pela coerência, têm importante valor probatório para o deslinde da causa penal.
3. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe efetivo temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer. 3.1. Nos termos do art. 28, I, do CP, a emoção e a paixão não afastam a imputabilidade penal, razão pela qual a ameaça, ainda que feita durante discussão acalorada, não obsta a responsabilização criminal. Isso não obstante, compete à defesa provar a involuntariedade ou acidentalidade do ato (art. 156 do CPP), o que não ocorreu na hipótese.
4. Embora a legislação penal não estabeleça limites mínimo e máximo de aumento ou redução a serem aplicados na segunda fase da dosimetria, na prática, o entendimento dominante considera razoável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância atenuante ou agravante genérica, salvo fundamentação específica.
5. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 5.1. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.